Tribunal: TJDFT
Processo: 0756249-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0756249-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADILTON RIBEIRO RAMOS EMBARGADO: LEOPOLDO AUGUSTO DE SANTANA JUNIOR DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo requerente contra a decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alega a advogada que estava doente e por esse motivo não emitiu as guias do preparo. Requer a reconsideração da decisão e a reabertura de prazo para pagamento do preparo e das custas. Não assiste razão ao embargante. O art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). Ademais, o acometimento de doença à advogada, por si só, não justifica a perda do prazo para comprovação do recolhimento do preparo, mormente quando considerado que há outros advogados constituídos nos autos. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se. Findo o prazo, certifique-se o trânsito em julgado. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito